Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734738-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0020211-23.2016.8.07.0003 em que contende com WELLINGTON GUIMARAES. A decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos por terceiro interessado e revogou a decisão de ID 156796750 que havia deferido o pedido de compensação da agravante (ID no 161793423 da origem): "Cuida-se de embargos de declaração opostos por terceiros interessados em face da decisão de ID 156796750. Sustentam os interessados que são credores do exequente nos processos de números 0034970-66.2014.8.01.0001 e 0003400-91.2016.8.07.0001, em trâmite, respectivamente, na 2a e na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Em razão das penhoras no rosto dos autos deferidas nos processos retromencionados, os embargantes afirmam que a compensação deferida neste processo poderia obstar o recebimento dos valores que lhes são devidos. Salientam que, embora a compensação seja possível, no presente cumprimento de sentença houve omissão e inobservância à ordem de preferência dos credores. Intimadas as partes, apenas a executada se manifestou sobre os embargos opostos (ID 159502389). Alega a executada que a decisão que deferiu a compensação não apresenta omissão, contradição ou obscuridade. Afirma, ainda, que os créditos compensados beneficiam credores registrados neste processo devido às penhoras no rosto dos autos, resultando em sub-rogação. Desse modo, reforça que, ao adquirir os créditos nos processos em que foram deferidas as penhoras no rosto dos autos, a VIA NORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA passou a ser titular dos valores oriundos das constrições. Outrossim, argumenta que os interessados não demonstraram prejuízos e que o montante devido neste processo é superior aos créditos das penhoras no rosto dos autos. Assim também, salienta que não há violação à ordem preferencial de credores, visto que não houve pagamento, mas apenas a compensação. Posteriormente à resposta aos embargos de declaração, a pessoa jurídica ANALYSIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS E EDITORIAIS LTDA postulou o ingresso como terceira interessada, tendo em vista o registro de penhora no rosto dos autos em seu favor. Na petição apresentada, a interessada sustenta que a compensação resultaria em prejuízo para os credores que poderiam ser beneficiados pelas constrições registradas neste cumprimento de sentença. A interessada reforça, ainda, que a penhora em seu favor é anterior às penhoras no rosto dos autos referentes a dois dos processos em que foi deferida a compensação. Ao final, a ANALYSIS SERVIÇOS EDUCACIONAIS E EDITORIAIS LTDA requer a designação de audiência de conciliação com a participação dos terceiros interessados. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No mérito, assiste razão aos embargantes. Explico. Conforme consta nos autos, os processos indicados para a compensação são os mesmos nos quais foram deferidas as penhoras no rosto dos autos anotadas neste cumprimento de sentença. Todavia, embora seja reconhecida a correspondência de créditos, a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos deve ser observada diante da existência de outros interessados. Além disso, conquanto o valor da compensação seja substancialmente inferior ao montante devido neste processo, os valores correspondentes às penhoras no rosto dos autos notadamente se atualizados, ultrapassariam a quantia devida. Por conseguinte, para que a compensação fosse mantida, os credores dos processos nos quais foi requerida a compensação deveriam ocupar os primeiros lugares da ordem preferencial de penhora. Assim, ainda que a compensação postulada seja apenas parcial, a medida que se impõe é a aplicação da regra expressa no artigo 380 do Código Civil. Forte nessas razões, ACOLHO os presentes embargos e revogo a decisão de ID 156796750. Cadastre-se como interessada a pessoa jurídica que formulou os pedidos de ID 159579267. No mais, indefiro o pedido de designação de audiência formulado na petição de ID 159579267, tendo em vista que as partes que postularam as penhoras no rosto dos autos, em sua maioria, não estão cadastradas como interessadas neste processo. Além disso, devido ao número elevado de credores, a tentativa de conciliação possivelmente restaria inócua. Tendo em vista a revogação da decisão de ID 156796750, antes de apreciar o pedido formulado pelo exequente (ID 159531331), intimo a parte para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente novo demonstrativo de cálculos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para: (a) o não conhecimento dos Embargos de Declaração de ID no 157989177, por não contemplar qualquer violação ao artigo 1.022, do CPC; ou seja declarado inadmissível o pedido, por se tratar de nulidade de algibeira; (b) seja determinada a reforma da decisão de negou a compensação dos créditos da agravante, por não estar demonstrado nos autos qualquer prejuízo para as partes ou, alternativamente, que seja ordenando ao julgador de primeira instância que promova o saneamento do feito para atualizar o débito, os créditos e as compensações; retirar da lista de penhora no rosto dos autos aqueles créditos que não mais poderiam estar ali; sejam todos os credores intimados a se manifestarem nos autos, evitando assim alegações de nulidade; tudo no intuito de verificar e comprovar nos autos que as compensações importam ou não em prejuízo aos demais credores; (c) determinar, independente da conclusão acima, que seja imediatamente autorizada a compensação dos créditos da credora Denise Maria Pinto Fernandes, por ser a segunda da lista, ou seja, seguramente não causar prejuízo a terceiros; (d) determinar a intimação de todos os credores para que possam se manifestar nos autos e apresentar suas preferências legais, formando assim o quadro de credores. Narra que o credor, ora agravado, é devedor em diversos processos judiciais, sendo que tais débitos estão relacionados nos autos do processo em razão da penhora no rosto dos autos. Diante disso, o devedor, ora agravante, passou a adquirir os referidos créditos registrados como penhora no rosto dos autos, tendo recebido em cessão aqueles relacionados na petição de ID no 149866745. Pediu a compensação dos créditos, o que foi deferido na decisão de ID no 156796750. No entanto, após a oposição de embargos de declaração de terceiro interessado, sobreveio a decisão agravada que revogou o deferimento do pedido de compensação da agravante. Sustenta que os embargos de declaração não comportavam conhecimento, pois não havia qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão de ID no 156796750. Afirma se tratar de manifesto pedido inadmissível por conter a chamada nulidade de algibeira. Aduz que o terceiro interessado optou por não se manifestar contrário à medida pleiteada pelo agravante e escolheu deliberadamente aguardar a decisão vindoura para analisando sua vantajosidade, alegar posteriormente a incorreção do feito. Defende que, para que haja a quebra da ordem de preferência, faz-se necessário que haja prova de prejuízo ao terceiro interessado. Ressalta que não há nos autos memória de cálculo que demonstre a correção da afirmação do juízo no sentido de que os valores correspondentes às penhoras no rosto dos autos notadamente se atualizados, ultrapassariam a quantia devida. Alega ser de suma importância que se atualize o crédito e também as compensações, para então se concluir sobre a compensação ser ou não prejudicial. Afirma que a Sra. DENISE é aquela que, sem sombra de dúvidas, pode ter o seu crédito compensado imediatamente, sem que seja necessário aguardar qualquer deliberação quanto aos valores existentes a título de crédito, Requer que, mantida a decisão quanto a impossibilidade de compensação, este d. Juízo intime todos os credores para que apresentem as suas preferências legais, para somente após seja solidificado o quadro de credores. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID no 50346410). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual o credor busca a satisfação do crédito no valor de R$10.859.012,33 (ID no 145688583 da origem). Na decisão de ID no 156796750, o magistrado deferiu o pedido de compensação dos créditos com os débitos que beneficiam a executada em autos diversos: “trata-se de pedido de compensação de créditos. Conforme demonstrado nos autos, a parte exequente possui débitos que beneficiam a executada nos processo de números 0709174-90.2018.8.07.0001, em trâmite 15a Vara Cível de Brasília, 0722559-08.2018.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e 0076675- 20.2009.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília. Somados, os valores devidos perfazem 3.937.943,35 conforme discriminado nos IDs 149866745, 148684570, 149866748 e 149866749. Intimado, o exequente apresentou anuência quanto ao pedido de compensação (ID 155314695). É o relato necessário. Decido. Estando o pedido em conformidade com o que estabelecem os artigos 368 e 369 do Código Civil e havendo anuência do exequente, o reconhecimento da compensação é a medida que se impõe. Defiro, portanto, o pedido de ID 149866745. Ressalto que incumbirá às partes comunicar a compensação nos autos dos processo mencionados nesta decisão. Ademais, diante da desistência da exceção de pré-executividade apresentada nos autos (ID 149867206), intimo o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito e apresente demonstrativo discriminado e atualizado de cálculos com dedução dos valores referentes à compensação.” Após a oposição de embargos de declaração de terceiro interessado, sobreveio a decisão agravada. DO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Em primeiro lugar, a agravante requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração de ID no 157989177, por não contemplar qualquer violação ao artigo 1.022, do CPC; ou seja declarado inadmissível o pedido, por se tratar de nulidade de algibeira. No caso dos autos, o agravante não apresentou argumentos plausíveis para amparar a sua alegação de inadmissibilidade do recurso. Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade no pedido dos embargantes, tendo em vista que buscam a satisfação de valores que lhes são devidos e se utilizaram dos meios processuais adequados para a salvaguarda de seus alegados direitos. DA COMPENSAÇÃO Nos termos do artigo 368 do Código Civil, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. A compensação é uma forma de extinção da obrigação, até onde se equivalerem, entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, de dívidas líquidas e vencidas. No entanto, o art. 380 do Código Civil ressalva que a compensação não pode atingir direito de terceiro. Veja-se: “Art. 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia.” Este é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO CRÉDITO PRINCIPAL COM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIAVEL. CREDOR E DEVEDOR DISTINTOS. 1. A compensação de valores está prevista no art. 368 do CC e pressupõe que duas pessoas sejam ao mesmo tempo credora e devedora entre si. 2. Inviável a compensação se o credor e o devedor são pessoas distintas, sob pena de prejuízo a terceiro, o que é vedado pelo art. 380 do Código Civil. 3. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 4. Negou-se provimento ao recurso de agravo.” (07160052120228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 17/8/2022). Forte nesses argumentos e baseado nas informações trazidas aos autos por terceiros interessados, o magistrado de origem revogou a decisão que deferiu o pedido de compensação dos créditos e débitos havidos entre as partes. Assim, como bem ressaltou o magistrado, a ordem de preferência das penhoras no rosto dos autos deve ser observada diante da existência de outros interessados. A agravante afirma que não haveria prejuízo às partes, no entanto, a matéria demanda dilação probatória, o que foge aos limites do recurso interposto. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente e determinar a compensação imediata dos créditos e débitos importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada. Quanto ao pedido de intimação dos credores para que possam se manifestar nos autos e apresentar suas preferências legais, formando assim o quadro de credores, insta salientar que não foi objeto de deliberação pela decisão agravada, motivo pelo qual não é possível a apreciação por meio deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator